Tribunal: TJDFT
Processo: 0735201-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. VÍCIO OCULTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PARCELAS. DEPÓSITO JUDICIAL. PROIBIÇÃO DE COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO. MULTA COERCITIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão que deferiu a tutela de urgência e determinou: o depósito judicial das parcelas vincendas do financiamento do veículo; a proibição de cobrança direta e de negativação do nome da agravada; a aplicação de multa mensal de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em examinar se os requisitos legais para concessão da tutela de urgência estão presentes e se a multa coercitiva imposta é proporcional e válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravante não logrou êxito em demonstrar a inexistência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência para a agravada, pois ela demonstrou, com documentação idônea e linha do tempo detalhada: que o veículo adquirido apresentou vício oculto logo após a compra; foram realizadas duas (2) tentativas de reparo, conforme previsto em acordo extrajudicial com força de título executivo; o vício persistiu, o que possibilita o pedido de rescisão contratual e restituição dos valores pagos.
4. A alegação de que a agravada tinha ciência das cláusulas contratuais não afasta o controle judicial da legalidade e da boa-fé objetiva. O contrato não pode ser interpretado de forma isolada e ignorar o vício do produto e o descumprimento do acordo extrajudicial pela fornecedora.
5. O depósito judicial das parcelas foi determinado como medida cautelar subsidiária, para preservar o equilíbrio contratual e evitar prejuízos à parte vulnerável. A medida é admitida em hipóteses excepcionais, como a presente, em que há vício no produto e controvérsia sobre o cumprimento contratual.
6. A consignação em pagamento, no caso, visa garantir o adimplemento sem prejuízo à parte vulnerável e é juridicamente possível em sede de tutela provisória.
7. A multa coercitiva tem por finalidade assegurar o cumprimento da ordem judicial. A ausência de teto máximo não a invalida, uma vez que pode ser revista em caso de execução excessiva, conforme jurisprudência consolidada.
8. A multa mostra-se proporcional à finalidade preventiva e à necessidade de garantir a efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A presença de vício oculto no produto e o descumprimento de acordo extrajudicial justificam a concessão de tutela de urgência com depósito judicial das parcelas vincendas.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: n/a.